Tribunal: STF
Processo: ARE 996728
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - CONFIGURAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONSTATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    A ação por ato de improbidade administrativa é meio usual para se atacar judicialmente as ações ou omissões administrativas que causem prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou que atentem contra os princípios da administração pública nos termos da Lei n° 8.429192. Restando demonstrado de forma cabal a prática de ato ilícito pelo requerido passível de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa n° 8.429192, impõe-se a procedência do pedido inicial. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput, da Constituição. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante 13.



    O recurso extraordinário não deve ser provido.



    De início, pontuo que o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Quanto à questão de fundo, esta Corte, no julgamento do RE 579.951-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, firmou o entendimento no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito. O tema ficou assim ementado (Tema 066): 



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.



    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. 



    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. 



    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    IV - Precedentes. 



    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.



    Tal entendimento restou consolidado com a edição da Súmula Vinculante 13, com o seguinte teor: 



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator